Tribunal: TJDFT
Processo: 0707280-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707280-77.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ FLAVIO REZENDE AGRAVADO: DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0715376-89.2019.8.07.0020 – id 83927222) que, por ausência de nulidade de citação postal entregue ao porteiro do prédio (CPC 248, § 4o), indeferiu o pedido da exequente de renovação por Oficial de Justiça. Defende que o julgamento foi ultra petita, pois desconsiderou o pedido da própria exequente quanto à renovação da citação por Oficial de Justiça, ofendendo-se contraditório e a ampla defesa. Requer a concessão do efeito suspensivo. 2. O agravante carece de legitimidade recursal para impugnar decisão que indeferiu pedido da outra parte. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Brasília, 09.07.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR